Tribunal: TJDFT
Processo: 0715929-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715929-78.2019.8.07.0007 RECORRENTE: SUELLEN ALMEIDA DE LIMA RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MASTOPLASTIA OU MAMOPLASTIA PARA CORREÇÃO DA HIPERTROFIA MAMÁRIA. COBERTURA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. 1. A Resolução da ANS no 465/2021, que revogou a Resolução no 428/17, prevê, expressamente, a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura mínima e obrigatória. 2. O procedimento mastoplastia ou mamoplastia para correção da hipertrofia mamária não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Logo, admite-se a recusa de cobertura, se não houver previsão expressa no contrato. 3. A negativa de atendimento amparada na legislação de regência e no contrato não confira ato ilícito, mas exercício regular do direito, o que afasta a pretensão indenizatória. 4. Deu-se provimento ao recurso da ré. Restou prejudicado o recurso da autora. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 10, inciso II, e §4o, da Lei 9.656/1998; 104, 138, 166, todos do Código Civil, 469 e 477, ambos do Código de Processo Civil e 4o, incisos II e III, da Lei 9.961/2.000, 14, §1o, inciso II e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser ilícita a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob a justificativa da sua natureza estética, inexistente no caso, ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS, diante da expressa indicação do profissional que acompanha a recorrente, pois frustra o objeto central do contrato e impede o acesso do usuário aos serviços médicos que imaginou ter contratado quando adquiriu o plano de saúde. Acrescenta que o rol da ANS é meramente exemplificativo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais; b) Resolução CFM 1931/09, enunciado 102 da Súmula do TJSP e RN 428/2017, defendendo que a “hipertrofia da mama” é patologia constante da classificação internacional de doenças da OMS, imputando o dever jurídico por parte da operadora demandada na cobertura do procedimento necessário ao seu tratamento; c) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil e 5o, inciso V, da Constituição Federal, sob o argumento de que a simples negativa de cobertura de procedimento médico enseja o dever de indenizar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 10, inciso II, e §4o, da Lei 9.656/1998; 104, 138, 166, todos do Código Civil, 469 e 477, ambos do Código de Processo Civil e 4o, incisos II e III, da Lei 9.961/2.000, 14, §1o, inciso II e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023